Tribunal: TJDFT
Processo: 0705017-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. GARANTIA REAL. HIPOTECA CONVENCIONAL NÃO LEVADA A REGISTRO. INEFICÁCIA CONTRA TERCEIROS. BEM NÃO SUJEITO A REGISTRO. “DIREITOS PATRIMONIAIS”. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA. FRAUDE CONTRA CREDORES. AÇÃO PAULIANA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja revogada a gratuidade de justiça deferida à recorrida e mantida a penhora dos “direitos patrimoniais” exercidos sobre bem imóvel objeto de garantia real.
2. A existência de meras alegações a respeito da inexistência da hipossuficiência econômica da recorrida não são suficientes para fundamentar a pretensão de revogação da gratuidade de justiça anteriormente deferida.
3. Com a hipoteca convencional, direito real de garantia, surge para o credor a preferência e a sequela. A sequela é a prerrogativa garantida ao credor hipotecário para que possa perseguir o bem e obtê-lo de quem quer que seja, a despeito da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. Assim, a coisa dada em garantia fica sujeita à solução da dívida e o liame jurídico hipotecário vale contra todos, desde que devidamente publicizada a hipoteca por meio do seu registro na matrícula do imóvel. 3.1. A hipoteca não registrada, embora válida, é ineficaz perante terceiros.
4. É necessário esclarecer a devida diferenciação entre a "fraude contra credores", hipótese prevista nos artigos 158, 171 e 178, todos do Código Civil, situação que pede o ajuizamento de ação pauliana, tendo por objeto à anulação do negócio jurídico celebrado entre o devedor e o terceiro, e a “fraude à execução”, evento que acarreta a "ineficácia" da venda ou doação, por exemplo, permitindo que a penhora alcance o imóvel independentemente da titularidade do domínio, desde que a transmissão do bem tenha ocorrido após a citação efetuada no processo de execução (art. 790 e 792, ambos do CPC). 4.1. Se a cessão dos direitos patrimoniais ocorreu antes do ajuizamento da ação de execução o caso é de eventual ajuizamento de ação pauliana e não de reconhecimento de ineficácia do negócio jurídico sob o fundamento da ocorrência de fraude à execução.
5. O princípio da causalidade não se aplica ao caso, pois nas hipóteses em que o recorrente oferece resposta aos embargos de terceiro, com a finalidade de manter a penhora, mesmo após a ciência de que o bem imóvel não mais integrava a esfera patrimonial da devedora, atrai para si os mencionados ônus da sucumbência.
6. Apelação conhecida e desprovida.